Tribunal: TJES
Processo: 5000892-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000892-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEFFERSON PIRES DA PURIFICACAO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000892-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO
contra a r. decisão com cópia no evento 1017138, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (evento 967657), o agravante aduz, em resumo, que (i) já havia passado por todas as fases que participou no certame, quando descobriu ser portado de HIV e ao informar a autoridade competente, foi descriminadamente eliminado; (ii) não se justifica a tese adotada no pronunciamento vergastado, pois existem na polícia militar do Estado do Espírito Santo alguns militares com o mesmo fator, que seguem na ativa, trabalhando no setor administrativo; (iii) o Estado do Espírito Santo possui lei própria que proíbe a discriminação dos portadores de HIV; (iv) os limites referentes à pessoa com HIV só podem ser observados como critério de admissão em cargos públicos quando tal limitação esteja de acordo com a natureza e atribuições do cargo em referência e não viole previsão legal, além de efetivamente limitar o candidato à função pública à qual pretende ingressar, obedecendo sempre o critério necessário da razoabilidade, o que não é o caso dos autos, pois o candidato se encontra totalmente apto e (v) o portador de HIV, atualmente, tem uma vida normal e sem apresentação de sintomas, fator que mantém intacta sua capacidade laborativa, sendo certo que seu contato social e profissional não representa risco de contaminação em seu convívio.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja concedida a liminar requerida na origem. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(evento 1041715).

Contrarrazões no evento 1185384.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme bem exposto pelo eminente Relator, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na reintegração no concurso público regulado pelo Edital nº 01/2018, para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C), tendo em vista ter sido eliminado na etapa do curso de formação, em virtude de ter informado à corporação, voluntariamente e de boa-fé, que descobriu ser portador do HIV.

Muito embora me sensibilize com a situação do recorrente, que, aparentemente, é apenas portador do vírus HIV – não estando acometido pela Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) – e que se encontra assintomático desde o diagnóstico, sem restrições para suas atividades laborais, o que, inclusive, me fez realizar um novo estudo sobre o assunto, ao menos em sede de cognição sumária concluo ser inviável acolher o pleito de concessão da tutela de urgência formulado na demanda originária.

Isto porque, em que pese tenha ciência que a Lei Estadual nº 7.556/2003 proíba a discriminação aos portadores do vírus HIV em concurso públicos, tanto o edital do certame (item 4.1, “i”, e art. 3º, §18º, do Anexo IV) quanto a Lei Estadual nº 3.196/78, alterada pela Lei Complementar Estadual 667/2012, dispõem que dentre os requisitos para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra-se a aprovação nos exames de saúde que se fizerem necessários, sendo a existência de qualquer Doença Sexualmente Transmissível (DST), inclusive o HIV, condição clínica bastante a gerar a inaptidão do candidato na etapa de avaliação médica.

Mesmo que se considerasse essa exigência médica arbitrária, desarrazoável ou discriminatória, o fundamento que, primordialmente, obsta, a princípio, o reingresso do agravante no certame é a circunstância de o art. 12, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, estabelecer que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, implicando a sua reforma. Ora, seria temerário, inoportuno e desarrazoável, permitir que a Administração Castrense convocasse candidato portador de doença incapacitante, sendo que a qualquer momento após a assunção à carreira militar poderia ser reformado de ofício, valendo frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou seu entendimento
“
no sentido de que o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, fazendo juz à reforma em nível hierárquico superior.”
(AgInt na TutPrv no REsp 1868758/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020, STJ).

Como se vê, o fato de o recorrente ser apenas portador do vírus HIV e assintomático, não possuindo restrições para o exercício da atividade militar, a princípio, não possui o condão de legitimar a sua permanência no concurso público destinado ao provimento de Soldado Combatente da PMES, tendo em vista que, logo após a posse e exercício, o agravante poderia ser, a qualquer momento, reformado para a inatividade, o que, aparentemente, impossibilita a intervenção do Poder Judiciário no caso, já que serviria para compelir à Administração Castrense a realizar conduta ilegal, ineficiente e desarrazoável.

Em harmonia com esta conclusão, constatei, durante meus estudos, que as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria permanecem nesse sentido, senão vejamos:

“Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ação civil pública. Decisão do juízo de origem que afasta normas para inspeção de saúde dos candidatos a ingresso nas organizações militares estabelecidas pelas portarias do Departamento de Ensino e Pesquisa do Comando do Exército
. Restrições relativas às reações sorológicas positivas para sífilis e HIV.

Altura mínima. Deferimento do pedido de suspensão. Agravo regimental não provido 1. O Estatuto dos Militares (Lei nº 6880/80) estipula em seu art. 10 que “o ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”. 2. Observa-se que o fundamento usado para a edição da portaria combatida na ação civil pública diz respeito às peculiaridades da atividade castrense, que exigiriam critérios de admissão mais rigorosos relativamente à saúde e às condições físicas dos candidatos.
O afastamento das normas de ingresso no serviço militar teria potencial de causar grave lesão à ordem pública pelo risco de ser admitido o ingresso na corporação de candidatos que não cumprem as exigências de saúde necessárias para o desempenho das atividades castrenses. 3. A manutenção da decisão atacada geraria, ainda, situação danosa ao erário, ante a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o servidor militar portador do HIV tem direito à reforma ex officio, por incapacidade definitiva, com a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato, independentemente do grau de desenvolvimento do HIV.

4. Agravo regimental não provido.” (STA 795 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019,
STF
).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR. CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV. VÍRUS ASSINTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. DOENÇA QUE ENSEJA A REFORMA EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO. I. É firme a jurisprudência desta Corte de que o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, fazendo jus a reforma prevista em lei.
II. Assim, verifica-se que o aresto hostilizado, ao permitir a convocação de candidato portador do vírus HIV, ainda que assintomático, confronta, mesmo que indiretamente, com o entendimento ora mencionado. III. Não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma ex officio.
IV. Além disso, não se sustenta o fundamento emitido pelo Tribunal Local, considerando que não poderá se valer do diagnóstico no futuro como fundamento para suposto pedido de reforma militar, tendo em vista a preexistência da doença ao ingresso no serviço castrense, eis que, quando ativo no organismo, o vírus HIV poderá ensejar diversas doenças incapacitantes, definidas no já mencionado art. 108, V do Estatuto dos Militares, tais como tuberculose, problemas cardíacos e pneumonia.
V. Assim, deve ser afastada a possibilidade de convocação de candidato portador de vírus HIV para o serviço das forças armadas, ainda que assintomático, por se tratar de doença incapacitante, ensejadora de reforma ex officio, nos termos da lei e da jurisprudência dominante desta Corte Superior.
VI. Recurso Especial provido.” (REsp 1760557/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019,
STJ
).

Antes de concluir, ressalto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou 03 (três) Recursos Especiais (1.872.008, 1.878.406 e 1.901.898), no rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.088), a fim de estabelecer precedente qualificado, considerando que a matéria vem sendo julgada repetidamente no mesmo sentido pelo Tribunal da Cidadania há pelo menos 13 (treze) anos, no escopo de
“
Definir se o militar diagnosticado como portador do vírus HIV tem direito à reforma
ex officio

por incapacidade definitiva, independentemente do grau de desenvolvimento da Aids, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior ao que possuía na ativa.”
. Em outras palavras, o Superior Tribunal de Justiça tornará vinculante o entendimento que justamente serve de base para impossibilitar a permanência do agravante no concurso público destinado ao provimento do cargo de Soldado Combatente da PMES.

Ante tais considerações, apesar de minha relutância a respeito da matéria, acompanho a conclusão exposta pelo eminente Relator, a fim de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, preservando a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000892-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO
contra a r. decisão com cópia no evento 1017138, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (evento 967657), o agravante aduz, em resumo, que (i) já havia passado por todas as fases que participou no certame, quando descobriu ser portado de HIV e ao informar a autoridade competente, foi descriminadamente eliminado; (ii) não se justifica a tese adotada no pronunciamento vergastado, pois existem na polícia militar do Estado do Espírito Santo alguns militares com o mesmo fator, que seguem na ativa, trabalhando no setor administrativo; (iii) o Estado do Espírito Santo possui lei própria que proíbe a discriminação dos portadores de HIV; (iv) os limites referentes à pessoa com HIV só podem ser observados como critério de admissão em cargos públicos quando tal limitação esteja de acordo com a natureza e atribuições do cargo em referência e não viole previsão legal, além de efetivamente limitar o candidato à função pública à qual pretende ingressar, obedecendo sempre o critério necessário da razoabilidade, o que não é o caso dos autos, pois o candidato se encontra totalmente apto e (v) o portador de HIV, atualmente, tem uma vida normal e sem apresentação de sintomas, fator que mantém intacta sua capacidade laborativa, sendo certo que seu contato social e profissional não representa risco de contaminação em seu convívio.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja concedida a liminar requerida na origem. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(evento 1041715).

Contrarrazões no evento 1185384.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, na qual narra que se inscreveu no certame regulado pelo Edital n. 01/2018, para admissão de soldado combatente (QPMP-C) destinado ao provimento de 250 (duzentos e cinquenta) vagas, sendo aprovado em todas as fases, chegando até o curso de formação, em que se encontrava matriculado.

No entanto, durante o curso, descobriu ser portador do HIV e, por boa-fé, informou à corporação mas, para sua surpresa, foi desligado do certame.

Assim, afirma que o ato de eliminação, durante o curso de formação, é violador dos princípios constitucionais, da Lei Federal n. 12.984/2014 e da Lei Estadual n. 7.556/2013, o que demonstra ser um ato digno de teratologia, que deve ser afastado pelo Poder Judiciário.

Diante basicamente de tais fatos, requereu liminarmente a sua reintegração no certame.

Ao receber a inicial, contudo, a Eminente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar.

Foi, então, justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência indeferida na ação de origem.

Após analisar os documentos que instruem este processo, entendo, por bem, manter a decisão de primeiro grau diante da ausência da verossimilhança das alegações autorais.

É cediço que conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Conforme previsto no item 4.1 do Edital:

4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

(...)

i)
ser aprovado nos Exames de Saúde
, que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme o Anexo IV do presente edital
;

Por sua vez, o Anexo IV do Edital, estabelece:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram
inaptidão
:

(...)

§ 18. Doenças Sexualmente Transmissíveis

Qualquer DST comprovada,
incluindo portador do vírus HIV
ou HTLV.

Diante desse quadro, ao que me parece, a eliminação do recorrente seguiu o regramento previsto no Edital, que por sua vez, está amparado na Lei Complementar Estadual nº 667/2012.

Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que “
dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências
”, estabelece em seu artigo 12, IV, que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, assegurando a reforma do militar. Vejamos:

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra,
síndrome da imunodeficiência adquirida
, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Nesse passo, ainda que haja a distinção entre ser portador do vírus HIV e estar acometido da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, penso que deve ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria razoável manter no certame um candidato portador de doença que enseja a reforma do militar. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV. VÍRUS ASSINTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. DOENÇA QUE ENSEJA A REFORMA
EX OFFICIO
. RECURSO PROVIDO.

I. É firme a jurisprudência desta Corte de que o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, fazendo jus a reforma prevista em lei.

II. Assim, verifica-se que o aresto hostilizado, ao permitir a convocação de candidato portador do vírus HIV, ainda que assintomático, confronta, mesmo que indiretamente, com o entendimento ora mencionado.

III. Não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma
ex officio
.

IV. Além disso, não se sustenta o fundamento emitido pelo Tribunal Local, considerando que não poderá se valer do diagnóstico no futuro como fundamento para suposto pedido de reforma militar, tendo em vista a preexistência da doença ao ingresso no serviço castrense, eis que, quando ativo no organismo, o vírus HIV poderá ensejar diversas doenças incapacitantes, definidas no já mencionado art. 108, V do Estatuto dos Militares, tais como tuberculose, problemas cardíacos e pneumonia.

V. Assim, deve ser afastada a possibilidade de convocação de candidato portador de vírus HIV para o serviço das forças armadas, ainda que assintomático, por se tratar de doença incapacitante, ensejadora de reforma
ex officio
, nos termos da lei e da jurisprudência dominante desta Corte Superior

VI. Recurso Especial provido.

(REsp 1760557/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Quanto a esse ponto, registro que, assim como a legislação estadual supramencionada, a Lei Federal nº 7.670/1988 também considera como motivo para reforma a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, mas a orientação jurisprudencial se construiu no sentido de que “
o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex-officio por incapacidade definitiva, nos termos do art. 108, inciso V, da Lei n.º 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior
” (AgRg no REsp 1184917/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).

A propósito, cito ainda os seguintes julgados deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONCURSO PÚBLICO INGRESSO DE PORTADORES DO VÍRUS HIV NAS CARREIRAS MILITARES ESTADUAIS IMPOSSIBILIDADE RAZOABILIDADE DAS REGRAS EDITALÍCIAS RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA.
1. O artigo 12, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 420/07 expressamente prevê que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) importa em incapacidade definitiva para o serviço ativo dos militares e assegura a aposentadoria por invalidez permanente. 2. É razoável a edição de exigências restringíveis à admissão de pessoas soropositivas nas carreiras militares em prestígio aos princípios da eficiência administrativa e do interesse público primário, mormente quando consideradas as atividades dos referidos profissionais. Precedentes deste Tribunal.
3. O atuar do magistrado, ao apreciar as tutelas de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, que,
in casu
, seria permitir o acesso de candidatos que poderão requerer a aposentadoria por invalidez permanente, se acometidos pela AIDS. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003336, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

_______________________

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – PORTADOR DO VÍRUS HIV – ELIMINAÇÃO – CONDIÇÃO PREVISTA EM LEI COMO INCAPACITANTE PARA O SERVIÇO MILITAR
– RECURSO DESPROVIDO 1. Os requisitos exigidos para o ingresso nas carreiras da Polícia Militar devem ser previstos em lei, sendo admissível, em razão das peculiaridades de suas atividades e das funções desempenhadas, a exigência de aprovação em testes físicos e em exames de saúde.
2. Havendo, como condição prévia para o ingresso na carreira policial militar, a previsão legal de aferição da capacidade e aptidão físicas do candidato, é possível a regulamentação dos respectivos critérios de avaliação e de seu procedimento por norma infralegal, inclusive pelo edital de abertura do certame. 3. O policial militar, portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à concessão da reforma ex officio por incapacidade definitiva. 4. Se o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é incapaz definitivamente para o serviço militar, não se revela ilegal, nem discriminatória, a previsão editalícia de sua eliminação do concurso público para o ingresso nas carreiras da polícia militar. Admitir seu ingresso implicaria imediata e obrigatória reforma
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140082595, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 18/12/2015)

______________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXISTÊNCIA DE DST. CONDIÇÃO QUE GERA A INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO EXAME DE SAÚDE. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA EM LEI. MEDIDA RAZOÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE IMEDIATA PASSAGEM PARA A REFORMA
. RECURSO PROVIDO.
1. O edital nº 001⁄2013 - lei do concurso para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar -, dispõe no art. 3º, § 18, anexo IV, que a existência de qualquer DST comprovada, inclusive o HIV, é condição clínica bastante a gerar a inaptidão do candidato no exame de saúde. 2. Tal reclame encontra ressonância na Lei Complementar Estadual nº 667⁄2012, a qual, alterando o art. 9º da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978, passou a dispor que dentre os requisitos para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra-se a aprovação nos exames de saúde que se fizerem necessários, conforme relação constante no edital. 3. Ao realizar sua inscrição, o agravado, independentemente de saber ou não que era portador de HIV, estava cônscio que a existência de qualquer DST comprovada se apresentava como fator assaz a gerar a exclusão de candidato do certame para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar. Todavia, ainda assim, sujeitou-se a disputar o concurso público em questão, aquiescendo às regras previstas no edital nº 001⁄2013. 4. A vedação editalícia não se revela de todo irrazoável, por não ser crível permitir o ingresso nos quadros da Polícia Militar de pessoa já acometida por moléstia capaz de autorizar a passagem para a reforma
. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021149000743, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014)

Diante desse quadro, apesar de não desconhecer a Lei Estadual nº 7.556/2003, que proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS, bem como o julgado de Relatoria do e. Des. Robson Luiz Albanez que reconheceu o ato discriminatório em situação semelhante, além de o recorrente ter colacionado laudo médico informando que se encontra assintomático desde o diagnóstico, sem restrições para suas atividades laborais, em exame superficial, entendo não ser possível neste momento deferir a pretendida antecipação de tutela recursal.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000892-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL
01/2018 – CFS
d
/2018 –
EXAME
DE SAÚDE
–
CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV – VÍRUS ASSINTOMÁTICO – ELIMINAÇÃO –
LEGALIDADE –
RAZOABILIDADE ANTE A POSSIBILIDADE DE PASSAGEM IMEDIATA PARA A REFORMA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

2. Previsão editalícia no sentido de que é requisito para investidura no cargo ser aprovado nos exames de saúde e de que ser portadora do vírus HIV gera inaptidão. Prescrição amparada em lei.

3. A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que
“dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”
, estabelece em seu artigo 12, IV, que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, assegurando a reforma do militar.

5. Não ostante a distinção entre ser portador do vírus HIV e estar acometido da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, deve ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria razoável manter no certame um candidato portador de doença que enseja a reforma do militar.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.